Tribunal: TJDFT
Processo: 0015412-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015412-58.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição ID: 17720553, o SINDIRETA requereu: a) remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos relativos aos anuentes HELENO POSSIDONIO DE LIMA e HELENA MARIA DE OLIVEIRA, cujas renúncias ao IPCA-E constam homologadas no ID: 9693117, com a posterior expedição de precatórios, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%; b) remessa ainda dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos relativos aos substituídos não anuentes (HÉLIO BITTENCOURT GONZAGA FILHO, HERNANI SOUZA SANTOS e HIROSHI PLÁCIDO SUMIHARA), com a consequente expedição de RPVs, com o destaque dos honorários contratuais; c) expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos, por meio dos alvarás ID: 9693264, em favor dos servidores HENRIETE ALVES COELHO, HERMENEGILDO CAMPOS e IDELFONSA MECIAS RODRIGUES. Ao fim, informou o julgamento levado a efeito pelo excelente STF no RE 729.107 / DF (tema 792). Intimado, o DF afirmou que “resta operada a preclusão da questão meramente patrimonial”, uma vez que houve a concordância das partes e posterior homologação dos cálculos com a “devida satisfação do débito ou destinação própria de recursos para o pagamento”. Logo, não é mais cabível insurgência, ao menos neste momento processual, porquanto operada a preclusão. Por fim, destacou que o SINDIRETA deveria ter impugnado a matéria no momento processual adequado, merecendo agora serem privilegiadas a segurança jurídica e a boa-fé processual (ID: 18515711). É o relatório. Decido. Nos Embargos à Execução n. 0016465062009807000), consta a opção ao acordo firmado entre o SINDIRETA e o DF pelos substituídos HELENA MARIA DE OLIVEIRA, HELENO POSSIDONIO DE LIMA e HILDA ROSA MOREIRA COSTA (ID: 9694217; p. 606-612). Observa-se ainda, no âmbito dos embargos, a decisão homologatória de desistência parcial quanto aos anuentes do recurso extraordinário (ID: 9694221; p. 614-617), a concordância do Distrito Federal à opção formulada no ID: 9694233 (p. 624), os documentos relativos aos beneficiários (ID: 96942366; p. 625-632) e o acordo ID: 9694248 (p. 651-654), finalmente o despacho que determinou o prosseguimento da referida adesão nos presentes autos (ID: 9694275). Ressalte-se que a servidora HILDA ROSA MOREIRA COSTA foi excluída da lide, ex vi do acórdão proferido em sede de agravo interno (ID: 14043104). Em continuidade ao exame dos Embargos à Execução n. 00164650620098070000, consta a decisão proferida pelo eminente Desembargador Presidente, a qual determinou o sobrestamento do feito ante a controvérsia relativa ao tema 792 no âmbito do excelso STF (ID: 9694214). Nesse sentido, não há como dar seguimento à presente execução quanto aos substituídos não anuentes. Não há ainda notícia de trânsito relativo ao tema 792. Quanto ao pedido de expedição de precatório complementar em favor dos anuentes HENRIETE ALVES COELHO, HERMENEGILDO CAMPOS e IDELFONSA MECIAS RODRIGUES, a execução resulta extinta quanto a eles, ex vi da decisão ID: 9693269 e da sentença de extinção pelo adimplemento da obrigação constante do PCT 2014002017168-2 (ID: 9693265). Ante o exposto: i) nada a prover quanto ao pedido b; ii) indefiro o pedido c; iii) a fim de dar sequência ao pedido a, relativo aos anuentes HELENO POSSIDONIO DE LIMA e HELENA MARIA DE OLIVEIRA, providencie a Secretaria do Conselho Especial o traslado para esta Execução das cópias dos Ids: 9694217, p.p. 606-612; 9694221, p.p. 614-617; 9694233, p. 624; 96942366, p.p. 625-632; 9694248, p.p. 651-654; 9694275 e 9694214, respectivamente dos embargos à execução. I. Brasília, 17 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador